Tribunal: TJSP
Processo: 1035162-49.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISÃO CONTRATUAL. Sentença de improcedência, com apelo só dos autores. Alienação fiduciária inconfundível com pacto comissório. Resolução do Banco Central do Brasil, desde 1976, que permite o financiamento de capital garantido por alienação fiduciária. Pacto adjeto de alienação

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISÃO CONTRATUAL. Sentença de improcedência, com apelo só dos autores. Alienação fiduciária inconfundível com pacto comissório. Resolução do Banco Central do Brasil, desde 1976, que permite o financiamento de capital garantido por alienação fiduciária. Pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel ao ser emitida cédula de crédito bancário de empréstimo de capital de giro a pessoa jurídica. Lei n. 9.514/97 aplicável e entendimento consolidado no Col. STJ de que qualquer instituição financeira pode usar a alienação fiduciária para garantia, inclusive de imóvel que integrava o patrimônio do devedor (Súmula n. 28 do Col. STJ). Exercício regular de um direito pelo credor fiduciário ao instaurar o procedimento extrajudicial da Lei n. 9.514/97. Ausência de cláusula abusiva. Acordo de vontades. Pacta sunt servanda. Discussão sobre bem de família. Não vislumbrados os aventados vícios de consentimento, sendo certo que os contratantes assinaram o instrumento e usufruíram da contraprestação efetivada pelo Banco requerido. Aplicação do art. 3o, V da Lei 8.009/90, que afasta a proteção do bem de família. Precedentes do STJ e do TJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1035162-49.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
RENATO DOJAS SCHLEICH, ITALAMI FERRAMENTARIA LTDA EPP e
LEONARDO SCHLEICH, é apelado BANCO BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALFREDO ATTIÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1035162-49.2018.8.26.0506 - Comarca: Ribeirão Preto
27a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no: 1035162-49.2018.8.26.0506
Apelantes: Renato Dojas Schleich, ITALAMI FERRAMENTARIA LTDA EPP e
Leonardo Schleich
Apelado: Banco Bradesco - S/A
COMARCA: Ribeirão Preto
VOTO N.o 13.501
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISÃO
CONTRATUAL. Sentença de improcedência, com apelo só dos
autores. Alienação fiduciária inconfundível com pacto comissório.
Resolução do Banco Central do Brasil, desde 1976, que permite o
financiamento de capital garantido por alienação fiduciária. Pacto
adjeto de alienação fiduciária de imóvel ao ser emitida cédula de
crédito bancário de empréstimo de capital de giro a pessoa
jurídica. Lei n. 9.514/97 aplicável e entendimento consolidado no
Col. STJ de que qualquer instituição financeira pode usar a
alienação fiduciária para garantia, inclusive de imóvel que
integrava o patrimônio do devedor (Súmula n. 28 do Col. STJ).
Exercício regular de um direito pelo credor fiduciário ao instaurar
o procedimento extrajudicial da Lei n. 9.514/97. Ausência de
cláusula abusiva. Acordo de vontades. Pacta sunt servanda.
Discussão sobre bem de família. Não vislumbrados os aventados
vícios de consentimento, sendo certo que os contratantes
assinaram o instrumento e usufruíram da contraprestação efetivada
pelo Banco requerido. Aplicação do art. 3o, V da Lei 8.009/90, que
afasta a proteção do bem de família. Precedentes do STJ e do TJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial
c/c obrigação de fazer e revisão contratual. Na sentença de fls. 580/588, o processo foi
julgado extinto sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I, c.c artigo 330,
inciso I, ambos do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1035162-49.2018.8.26.0506 - Comarca: Ribeirão Preto
Apelam os autores (fls. 595/610), alegando impenhorabilidade do
bem de família. Relatam terem mantido relacionamento de muitos anos com o réu,
utilizando-se de diversas linhas de crédito direcionadas à empresa Italami e a seus
sócios Renato e Leonardo, de modo que, desde o início do ano de 2012, a empresa
utiliza-se de capital de giro, conta garantida, bem como de empréstimos e outras linhas
de crédito. Argumenta que, em razão de crise financeira que culminou com saldo
devedor nas contas correntes, o apelado passou a pressionar a empresa, propondo a
reunião de toda dívida em um novo contrato com garantia de bem imóvel, o que foi aceito
pelos apelantes, emitindo-se Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro
de R$ 620.000,00. Não tendo sido possível o pagamento de qualquer uma das parcelas
do contrato, o banco pretende levar à alienação extrajudicial o imóvel dado em garantia
pertencente aos apelantes Leonardo e Renato. Discorrem sobre a nulidade do contrato
em razão de cláusulas abusivas sobre encargos. Insistem que houve simulação de uma
nova operação bancária originária, obtendo uma garantia fiduciária, sendo esta nula por
não guardar relação com o contrato originário. Aduz que a garantia se tratou de
verdadeiro pacto comissório travestida de alienação fiduciária. Sustentam que a
possibilidade da perda do imóvel colide com o princípio da dignidade humana e artigo 5o,
incisos XXII, XXXV, LIV e LV, da CF.
O recurso é tempestivo e foi preparado.
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
Contrarrazões às fls. 616/631.
É O RELATÓRIO.
Incontroverso que celebraram os acionantes com o Banco
contrato de empréstimo, bem como que deram em alienação fiduciária o imóvel
residencial de sua propriedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1035162-49.2018.8.26.0506 - Comarca: Ribeirão Preto
Pretendem a declaração de nulidade de leilão extrajudicial c/c
obrigação de fazer e revisão contratual, alegando os autores, em suma, tratar-se de
operação bancária simulada, um pacto comissório travestido de alienação fiduciária;
impenhorabilidade de bem de família, e abusividade de cláusulas contratuais.
O recurso não comporta provimento.
Embora seja permitida a revisão contratual, no caso, não há
impugnação específica sobre qual ou quais cláusulas estão eivadas de abusividade. A
alegação é genérica, desprovida de causa de pedir e pedido específico, importando em
seu não conhecimento.
Em relação à alegação de impenhorabilidade de bem de família, A
redação do art. 3o, da Lei no 8.009/90, por sua vez, é clara ao dispor que:
A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de
execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza ...
A Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de
família, e na hipótese não se trata de penhora, mas de oferta do bem em garantia.
A alegação de bem de família não é oponível no presente caso,
em que se trata de alienação fiduciária que transfere o bem ao credor fiduciário até a
liquidação do débito, tendo o devedor fiduciante expectativa de direito à futura reversão
do bem alienado, que ocorrerá em caso de pagamento da totalidade da dívida.
Ressalte-se que a Lei 8.009/90 tem o objetivo de proteger o bem
destinado à residência familiar, constando que o imóvel assim categorizado não
responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, mas em nenhuma frase dispõe que tal bem não possa ser alienado pelo seu
proprietário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1035162-49.2018.8.26.0506 - Comarca: Ribeirão Preto
O entendimento está em consonância com o C. Superior Tribunal
de Justiça que decidiu que “Não se pode concluir que o bem de família legal seja
inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu
proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97”. (REsp
1677015 / SP, rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, relatora para o acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 28/08/2018, DJe 06/09/2018). 1
Portanto, a situação dos apelantes não se enquadra na
legislação.
Ressalte-se que não se pode concluir que o bem de família seja
inalienável e, por conseguinte, que não possa ser alienado fiduciariamente por seu
proprietário, se assim for de sua vontade, nos termos do art. 22 da Lei 9.514/97.
No que se refere à nulidade do contrato por simulação, não se
verifica qualquer vício a macular o negócio jurídico firmado pelas partes.
É impertinente e desamparado de qualquer elemento probatório o
argumento de que o réu simulou um pacto de alienação fiduciária, escamoteando um
pacto comissório
Com o advento da Lei no 10.931/04, a alienação fiduciária deixou
de ser admitida apenas como garantia para as operações de financiamento imobiliário,
passando a ser admitida como garantia de quaisquer obrigações, como disposto no
artigo 51:
Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral
também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão
fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de
imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de
contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação
fiduciária de coisa imóvel.
1 Tb citam-se os julgado deste Tribunal de Justiça: AI o 2037413-52.2019.8.26.0000, rel. Almeida
Sampaio, j. 31/07/2019; AI 2265235-66.2018.8.26.0000, rel. Carmen Lucia da Silva, j. 17/06/2019,.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1035162-49.2018.8.26.0506 - Comarca: Ribeirão Preto
Assim, não há restrição quanto à exigência da garantia
envolvendo o imóvel residencial dos sócios apelantes, sendo certo que houve a efetiva
contraprestação por parte do Banco réu, não se podendo olvidar do princípio do pacta
sunt servanda.
A relatada “pressão” a que teria sido submetidos os apelantes
está bem longe de se tratar de coação, figura jurídica que mais se aproxima da causa de
pedir inicial.
Na verdade, os relatos iniciais dão conta de que os apelantes
usufruíram do crédito fornecido pelo apelado, livremente estipularam a garantia fiduciária
e, quando cobrados, passaram a alegar nulidade contratual, em verdadeira afronta ao
princípio da boa-fé que deve nortear as relações contratuais.
Além disso, a conduta dos apelantes é contraditória aos atos
anteriormente praticados (“venire contra factum proprium”), o que não se pode admitir
sob de afronta à segurança jurídica, e de violação à lei e ao princípio da tripartição dos
poderes, segundo o qual é defeso ao Judiciário, a pretexto de interpretar a norma editada
em processo legislativo regular, criar hipótese outra com ela incompatível.
Oportuno reproduzir trecho do acórdão de relatoria do D.
Desembargador Dr. Cerqueira Leite, no AI 2214013-59.2018.8.26.0000, de 27/02/2019:
De início, é impertinente o argumento de que o réu simulou um pacto de
alienação fiduciária, escamoteando um pacto comissório. Desejam os
autores que a lei seja ignorada e se instaure a insegurança jurídica
através da violação ao princípio da tripartição dos poderes, segundo o
qual é defeso ao Judiciário, a pretexto de interpretar a norma editada em
processo legislativo regular, criar hipótese outra com ela incompatível.
Carlos Maximiliano ensinava que: "Jamais poderá o juiz transpor os
limites estabelecidos pelo Código (...) Não considera a lei como rígida,
sem lacunas e sem elastério, inadaptável às circunstâncias; completa o
texto; porém não lhe corrige a essência, nem o substitui jamais”
(“Hermenêutica e aplicação do direito”, Ed. Forense, 2011, 20a ed., pág.
69). Diante disso, não é imputável simulação ao réu, mas a contratação
livre de crédito sob a égide das leis aplicáveis à alienação fiduciária.
Desde a Resolução n. 394, de 1976, o Banco Central do Brasil permite
que o empréstimo para o financiamento de capital fixo seja garantido por
alienação fiduciária. A alienação fiduciária veio a ser adotada para
atender à política de crédito e ao emprego de capitais em títulos e valores
mobiliários. Orlando Gomes, a propósito, dizia que: “Este entendimento é
aceito tranquilamente no mercado financeiro, tendo recebido confirmação
na prática diuturna de contratos de alienação fiduciária em garantia nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1035162-49.2018.8.26.0506 - Comarca: Ribeirão Preto
quais figuram como partes outras instituições financeiras que são as
sociedades de crédito, financiamento e investimento e nos quais a dívida
fiduciariamente garantida não se origina da compra e venda. É que
também essas outras instituições financeiras se acham sob o mesmo
controle e fiscalização do Banco Central e também reclamam, para
facilitar a liquidação de certas operações, um instrumento jurídico de
pronta e eficiente ação, como é, sem dúvida, a alienação fiduciária em
garantia” (“Novas questões de Direito Civil”, Ed. Saraiva, 1979, pág. 411).
Sob esse aspecto, não há como invalidar o pacto adjeto de alienação
fiduciária do imóvel rural ao ser emitida cédula de crédito bancário pela
litisconsorte Centro de Treinamento Educacional e Tecnológico a fim de
obter empréstimo para capital de giro. A lei aplicável, Lei n. 9.514/97, não
merece as críticas que lhe são dirigidas, se procura estimular os
investimentos privados na construção civil, oferecendo um meio de
circulação de ativos para o setor imobiliário. A Nota do Ministério do
Planejamento e Orçamento sobre o projeto de lei sugeria que: "O objetivo
fundamental do projeto é estimular o desenvolvimento da indústria da
construção civil, com vistas a reduzir o déficit imobiliário do País, bem
como promover a geração de empregos... Com a instituição do SFI, quer
se estimular a canalização de capitais privados de longo prazo para o
setor notadamente por parte de investidores institucionais, que
concentram hoje volume crescente da poupança a aqui e no exterior". A
jurisprudência dominante, no entanto, elasteceu o campo da alienação
fiduciária. Assim é que, antigo paradigma do Col. STJ, julgado pela 3a
Turma, relator o Min. Waldemar Zveiter, divulgado na RT 660/211-215,
assentou que: “A jurisprudência predominante, inclusive do Pretório
Excelso, consolidou entendimento segundo o qual qualquer instituição
financeira em sentido amplo, entre as quais as entidades bancárias que
não são sociedades financeiras, pode utilizar-se da alienação fiduciária
para garantia de seus financiamentos concedidos”. A Súmula n. 28 do
Col. STJ, nessa corrente, enuncia que: “O contrato de alienação
fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o
patrimônio do devedor”. Então, falta probabilidade à pretensão dos
autores, de suspender o procedimento extrajudicial da Lei n. 9.514/97. A
lei aplicável à espécie não se refere ao pacto comissário e vem ao caso a
lição de Caio Mário da Silva Pereira ao tecer comentários sobre a
alienação fiduciária de bens móveis, para quem "parece que o legislador
deixou-se por demais influenciar pela dogmática do penhor e da hipoteca
(...) no plano ontológico não tem cabimento a atração do princípio. Ao
contrário do que ocorre na situação pignoratícia ou hipotecária, com a
alienação fiduciária a coisa já está na propriedade e na posse (indireta
embora) do credor. Desta sorte, não haveria proibir aquilo que é o efeito
natural do negócio fiduciário (aquisição da coisa pelo credor)"
("Instituição de Direito Civil", Ed. Forense, 1995, 17a ed., vol. IV, pag.
281). O credor fiduciário, nessa modalidade, é o titular da propriedade
resolúvel da coisa até que seu o crédito seja pago. Não sendo pago o
crédito, a propriedade se consolida no credor fiduciário, quando o
devedor fiduciante, intimado na forma do art. 26, §1o, da Lei n. 9.514/97,
não purga a mora. Significa que o credor fiduciário continua a ser o que já
é: proprietário. Obriga-o, a lei, à venda do bem em leilão público sem
outras formalidades, como avaliação prévia, intimando o devedor para
que acompanhe e fiscalize a alienação. O valor do bem para venda em
leilão público será aquele estipulado no contrato que serve de título ao
negócio fiduciário (cf. art. 24, inciso VI, da Lei n. 9.514/97) para o primeiro
leilão, e pelo maior lance no segundo leilão, consoante o art. 27, §§1o e
2°.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1035162-49.2018.8.26.0506 - Comarca: Ribeirão Preto
Confiram-se os julgados a respeito:

A jurisprudência predominante, inclusive do Pretório Excelso,
consolidou entendimento segundo o qual qualquer instituição
financeira em sentido amplo, entre as quais as entidades
bancárias que não são sociedades financeiras, pode utilizar-se da
alienação fiduciária para garantia de seus financiamentos
concedidos. A Súmula n. 28 do Col. STJ, nessa corrente, enuncia
que: “O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por
objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor (STJ,
julgado pela 3a Turma, relator o Min. Waldemar Zveiter, divulgado
na RT 660/211-215).
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, envolvendo
empréstimo, com alienação fiduciária de imóvel, dado em garantia da
dívida. R. sentença de improcedência, com apelo só dos autores.
Ausência de cláusula abusiva. Acordo de vontades. Pacta sunt servanda.
Discussão sobre bem de família. Não vislumbrados os aventados vícios
de consentimento, sendo certo que os contratantes assinaram o
instrumento e usufruíram da contraprestação efetivada pelo Banco
requerido. Aplicação do art. 3o, V da Lei 8.009/90, que afasta a proteção
do bem de família. Intelecção do Art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal.
Apelo
dos
consumidores
improvido.
(Ap.
1000182-28.2015.8.26.0653, rel. Campos Petroni, 27a Câmara de
Direito Privado, j. 04/04/2017).
CONTRATOS BANCÁRIOS. Validade da alienação fiduciária de imóvel
reconhecido como bem de família. Precedentes do STJ. Descabimento
da pretensão de proteção à meação se a própria meeira figurou como
devedora no contrato inadimplido. Taxa de juros remuneratórios. Súmula
382 do STJ. Abusividade, que deve ser analisada casuisticamente tendo
como referencial a taxa média de mercado, não identificada no caso
concreto. Recurso não provido. (Ap. 1008418-27.2017.8.26.0320, rel.
1008418-27.2017.8.26.0320, 23a Câmara de Direito Privado, j.
27/05/2019).
Portanto, considerando-se inexistir qualquer vício a ensejar a
nulidade do contrato bancário com garantia fiduciária, deve ser mantida a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Face ao disposto no art. 85, §11, do CPC, os honorários
advocatícios são majorados para 17% do valor atualizado da causa, com juros de mora a
partir do trânsito em julgado do acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1035162-49.2018.8.26.0506 - Comarca: Ribeirão Preto

Ante o exposto, nega provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator